Tribunal: STF
Processo: Rcl 47436
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 1000737-63.2020.5.00.0000, na qual alega descumprimento às decisões proferidas por esta Corte nas ADIs 6422, 6421, 6428, 6425, 6427, 6431, 6424 e 5.938.
    O reclamante sustenta que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho violou a autoridade dos mencionados paradigmas ao suspender, contra todos os indicativos científicos aplicáveis ao tema, a decisão proferida pela 4.ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Regão que, nos autos da Ação Civil Pública de n. 0100346-94.2020.5.01.0004, que havia determinado a liberação do comparecimento presencial ao trabalho de empregados com mais de 60 anos ou que pertençam ao grupo de risco da doença, ou seja, que asmáticos, hipertensos, diabéticos e portadores de outras doenças respiratórias, gestantes hipertensos, cardíacos e que tenham doença auto-imune, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, sem prejuízo da remuneração. 
    Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela final e, no mérito, a reforma do ato impugnado “para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo beneficiário da v. decisão reclamada nos autos da Suspensão de Liminar e de Tutela Provisória n.º 1000737-63.2020.5.00.0000, restabelecendo-se, por consequência a liminar proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador MARIO SERGIO MEDEIROS PINHEIRO, relator do AgRT 0101360-28.2020.5.01.0000 .“
    É o relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    O reclamante alega violação ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso. No julgamento conjunto das referidas ações, em sede de medida liminar, esta Corte decidiu:
    Ementa: Direito administrativo. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Responsabilidade civil e administrativa de Agentes Públicos. Atos relacionados à pandemia de COVID-19. Medida Provisória nº 966/2020. Deferimento parcial da cautelar. 
    1. Ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a limitação da responsabilidade civil e administrativa dos agentes públicos às hipóteses de “erro grosseiro” e de “dolo”, com base no art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e na Medida Provisória nº 966/2020. Alegação de violação aos arts. 37, §§ 4º, 5º e 6º da Constituição, ao princípio republicano e ao princípio da probidade e da eficiência administrativa. Exame, em sede cautelar, limitado à MP 966/2020, em relação à qual, efetivamente, se configura o perigo na demora, diante do contexto da pandemia.
    2. Decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Precedentes: ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2017; e RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016. No mesmo sentido, a Lei nº 13.979/2020 (art. 3º, § 1º), que dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, norma já aprovada pelo Congresso Nacional, previu que as medidas de combate à pandemia devem ser determinadas “com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”.
    3. Tais decisões administrativas sujeitam-se, ainda, aos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, que impõem juízo de proporcionalidade e a não adoção, a priori, de medidas ou protocolos a respeito dos quais haja dúvida sobre impactos adversos a tais bens jurídicos. Nesse sentido: ADI 5592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 11.02.2019; RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016.
    4. Cautelar parcialmente deferida, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, leva-se em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.
    5. Confere-se, igualmente, interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade a quem compete decidir deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.
    6. Teses: “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”.
    (ADI 6421 MC, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)
    O acórdão ora impugnado, por sua vez, determinou suspensão da liminar proferida pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Ação Civil Pública n. 0100346-94.2020.5.01.0004, conforme ementa a seguir transcrita:
    AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA – CONFIGURAÇÃO DA IMINÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICA – DESPROVIMENTO 
    1. A competência da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho para apreciar a renovação do pedido de suspensão decorre do art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/92. Houve restabelecimento da liminar que se pretende suspender por decisão proferida em Agravo interposto nos moldes do §3º do art. 4º da Lei nº 8.437/92. Ademais, há plausibilidade jurídica e urgência a justificar o exercício do poder geral de contracautela, conforme jurisprudência do E. STF.
    2. A decisão agravada registra como vetor axiológico a idêntica valoração da vida dos profissionais e usuários dos serviços públicos de saúde. Não obstante, atenta para a complexidade do desafio de manutenção da linha de frente no enfrentamento da crise sanitária, cuja dimensão e duração ainda não é possível mensurar.
    3. Nesse cenário em que provas cabais revelam-se difíceis, a Presidência desta Corte amparou-se na teoria da verossimilhança preponderante. Consignou que o exame do caso revela a probabilidade significativa de que o afastamento dos auxiliares e técnicos de enfermagem integrantes do grupo de risco repercutirá negativamente sobre a capacidade de atendimento à população. Acrescentou que a eventual possibilidade de substituição dos trabalhadores afastados, mediante realização de concurso, ou ainda de contratação emergencial, não ofereceria ao público, com a tempestividade necessária, profissionais aptos ao serviço, dada a necessidade de treinamento.
    4. Há risco de grave lesão à ordem e à saúde pública, pois o afastamento de profissionais pertencentes ao grupo de risco representa interferência de forma direta e substancial na gestão do sistema de saúde, prejudicando a execução de política pública sensível e relevante num momento de excepcional urgência. Agravo a que se nega provimento. 
    Do cotejo dos supracitados julgados, observa-se que o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle indicados.
    Na hipótese, conforme destacado no ato reclamado, pondera-se sobre a segurança dos profissionais de saúde, especialmente daqueles pertencentes a grupo de risco frente à pandemia de Covid-19 e a regularidade da prestação de serviços públicos de saúde.
    A decisão impugnada concluiu, fundamentadamente, em análise às provas dos autos, pela existência de risco de grave lesão à ordem e à saúde pública, pois o afastamento de profissionais pertencentes ao grupo de risco representaria interferência de forma direta e substancial na gestão do sistema de saúde, prejudicando a execução de política pública sensível e relevante num momento de excepcional urgência.
    Nesse sentido, a análise do contexto fático probatório faz-se imprescindível a uma conclusão pela existência de ato administrativo eivado do erro grosseiro a que se refere os paradigmas invocados, que enseje violação ao direito à vida e à saúde.
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    De outra parte, o reclamante alega, também, afronta ao julgamento da ADI 5.938, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1º da Lei 13.467/2017.
    À toda evidencia, ausente a estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, porquanto a decisão não se refere aos dispositivos declarados inconstitucionais.
    Ressalte-se que não se aceita a declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 
    A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas (Rcl 22470 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, j. 24/11/2017; Rcl 8168, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 19/11/2015). 
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator